Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL DO LOTEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REVISÃO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97.
1. Inexiste direito do devedor fiduciante em rever as bases contratuais firmadas em contrato de compra e venda com alienação fiduciária para o fim de reduzir taxa de juros e multa, mormente quando comprovado o descumprimento de cláusula contratual de construir no terreno por parte do devedor, afastada a alegação de que o descumprimento da obrigação de fazer se deu em razão da ausência de infraestrutura no local, responsabilidade que era dirigida à empresa pública que lançou o loteamento.
2. Age no estrito exercício regular do direito a credora fiduciária que busca a consolidação da propriedade de imóvel em seu favor, sobretudo quando evidenciada a inadimplência por longo período, com caracterização inequívoca da mora por parte do devedor fiduciante, conforme disciplina a Lei 9.514/97.
3. Negou-se provimento ao recurso.